Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNCESSIDADE. MÉRITO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR. NECESSÁRIA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere realização de prova oral em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos, visto que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A conclusão e recomendação do parecer elaborado no estudo psicossocial do caso não vinculam o magistrado.
3. Sendo inviável a guarda compartilhada, esta deve ser deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses da menor, mesmo que seja contrária à sua expressa vontade, pois deve-se homenagear a aplicação da doutrina da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
3.1. No caso dos autos, o estudo psicossocial e os elementos colacionados aos autos comprovam a necessidade de que a guarda seja fixada unilateralmente ao genitor, pois restou demonstrado que a rotina já consolidada favorece o melhor desenvolvimento integral da adolescente.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.